Tribunal: TJMT
Processo: 1034211-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034211-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 384.406.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural com garantia hipotecária. Pedido de substituição da penhora do imóvel hipotecado por imóvel urbano. Indeferimento. art. 835, § 3º, do CPC. Preferência da penhora sobre o bem dado em garantia real.
D
ecisão mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de substituição da penhora do imóvel rural dado em garantia hipotecária por imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se a decisão que indeferiu a substituição da penhora do imóvel hipotecado merece reforma, considerando a preferência legal da penhora sobre o bem dado em garantia real (art. 835, § 3º, do CPC), a alienação do bem a terceiro, a suficiência e liquidez do bem oferecido em substituição e o princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3.
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recai prioritariamente sobre o bem dado em garantia (art. 835, § 3º, do CPC).

4. A alienação do imóvel hipotecado a terceiro não impede a penhora, pois a hipoteca constitui vínculo real sobre o bem (art. 1.419 do CC).

5. A substituição da penhora exige prova da suficiência e liquidez do bem oferecido e ausência de prejuízo ao exequente, o que não restou demonstrado de forma inequívoca. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do CC).

6. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, sendo a proteção do crédito exequendo prioritária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o imóvel hipotecado, sendo irrelevante sua posterior alienação a terceiro. A substituição da penhora por outro bem exige prova inequívoca de sua suficiência e liquidez, não sendo o credor obrigado a aceitar bem diverso, ainda que de maior valor. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução, priorizando a satisfação do crédito."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835, § 3º, 847, 848; CC, arts. 313, 1.419.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto

por SONIA
REGINA DE ALMEIDA
contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” promovida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da agravante e de Mario Francisco de Almeida, indeferiu o pedido de substituição da penhora.

A agravante explica, em suas razões recursais, que o Banco/agravado
busca o recebimento do valor de uma cédula de crédito no valor de
R$ 191.935,15 (cento e noventa e um mil novecentos e trinta e cinco

reais e quinze centavos),
sendo dado como garantia hipotecária
de primeiro grau e sem concorrência de
t
erceiros, o imóvel denominado como Gleba Mimoso de 49,06 ha, Lote

100, sob a matrícula nº 1392 do CRI da Comarca de Santo Antônio do

Leverger/MT
.

Aduz que
após ser determinada a penhora
por
termo nos autos do
imóvel rural
dado em garantia,
requereu a substituição
do bem penhorado pelo
i
móvel

urbano inscrito na matrícula sob o nº 113.948, situado no loteamento Jardim Paula II, lote nº 13, rua Z, quadra 97, Várzea
Grande-MT
,

registrado no Cartório 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea

Grande-MT
; todavia, diante da discordância do Banco/agravado a
Magistrada
in
deferiu
o pedido de
substituição
e manteve
a penhora
.

Afirma que deu o bem em garantia
“na expectativa de adimplemento da obrigação por parte do Executado (Mario Francisco), na confiança de que o débito seria honrado pelo Executado”
, e embasada nessa expectativa

“continuou com sua vida, exercendo no imóvel a atividade da pecuária, de forma simples, visto que se trata de pequena criadora de gado, trabalho voltado para subsistência da sua família”
.

Narra que
diante d
as
dificuldades financeiras
e acreditando que o executado honraria a dívida
,
em
13/12/2018

alienou o imóvel a terceiro,
antes do ajuizamento da presente ação de execução que ocorreu somente em 2
4/07/2019
.

Alega que atualmente arrenda
10 hectares
do imóvel penhora

“para continuação da exploração da atividade pecuária”
.

Diz que a
proposta de substituição
da penhora

“
fundamenta-se na premissa de que a alienação do novo imóvel proposto

proporcionará ao Agravado a satisfação do crédito de forma mais célere

e eficiente
”
, visto que a
“
localização do imóvel oferecido como substituto é na cidade de Várzea

Grande-MT
, onde tramita a execução, aliada ao seu valor de mercado,

garante a liquidez rápida e necessária para a quitação integral débito
”
.

Explica que
a substituição
“
evitará prejuízos tanto à

Agravante, que utiliza parte da área do imóvel penhorado como

arrendatária, quanto ao terceiro adquirente do referido imóvel
”
.

Insiste que a decisão não observou o
princípio da menor onerosidade para

relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que
“seja reformada a decisão proferida pela Magistrada a quo ((ID nº 173181141, anexo-5), no sentido de que seja deferido o pedido de substituição do bem penhorado, qual seja 1392, recaindo a penhora judicial sobre o imóvel urbano
devidamente descrito na matrícula nº 113.948, situado no loteamento Jardim Paula II, lote nº 13, rua Z, quadra 97, Várzea
Grande-MT
, registrado no Cartório 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea
Grande-MT
”
(
sic -
Id.
255862213
)
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 256515663).

Em contraminuta, o Banco do Brasil pugna pela manutenção da decisão agravada. Alega que o bem dado em garantia deve ser mantido como objeto da penhora, nos termos do art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o

relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO
GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 25/11/2016, o Banco Exequente concedeu ao executado Mario Francisco, emitente da cédula, um crédito no valor de R$ 149.592,28 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), destinado ao custeio de atividade de bovinocultura, com vencimento em 20/11/2017.

Em 26/12/2017, foi assinada uma “Menção Adicional” para prorrogar o vencimento da parcela para 20/11/2018, fixando o pagamento em parcela única, no valor de R$ 149.592,28 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), sendo constituída a garantia hipotecária pela executada/agravante Sônia Regina.

Diante do inadimplemento da obrigação, o agravado ajuizou a ação de execução extrajudicial, na qual foi penhorado o bem dado em garantia hipotecária.

A agravante requereu a substituição da penhora, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

Vistos.

1. Considerando que o Sr. Oficial de Justiça, embora intimado, não deu cumprimento à ordem judicial, determino a expedição de ofício à Diretoria do Foro desta comarca, anexando os documentos do descumprimento da medida, a fim de que tomem as providências administrativas cabíveis ao caso.

2. No mais, REVOGO o mandado que não foi cumprido, e, DETERMINO que seja expedido novo mandado a ser cumprido
por outro Oficial de Justiça do quadro de servidores, a fim de dar cumprimento integral a decisão lançada no id. 134754937.

3. Em que pese a manifestação da executada Sonia Regina de
Almeida, o
exequente apresentou manifestação discordando da substituição requerida, razão pela qual mantenho a penhora deferida.

4. Expeça-se mandado de citação e intimação do executado no endereço indicado no id. 139000291.

5. Às providências.

Conforme relatado, a agravante alienou o imóvel hipotecado a terceiro, posteriormente arrendando parte da propriedade para manutenção de suas atividades de subsistência. Em razão das circunstâncias, pleiteou a substituição da penhora, oferecendo como garantia o imóvel urbano de matrícula nº 113.948, situado em Várzea Grande/MT.

No tocante à análise da matéria, destaco, inicialmente, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, § 3º, estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá, prioritariamente, sobre o bem dado em garantia:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Depreende-se, da leitura do dispositivo legal, que, nas execuções em que o título executivo possui garantia real, as medidas constritivas deverão recair, primeiramente, sobre a coisa oferecida em garantia.

Assim, em princípio, é legítima a manutenção da penhora sobre o imóvel gravado com hipoteca. A finalidade da hipoteca é justamente assegurar ao credor o direito de preferência sobre o bem oferecido em garantia, o que não pode ser afastado sem justo motivo.

De outro lado, a possibilidade de substituição da penhora está prevista nos artigos 848 e 847 do Código de Processo Civil, que exigem a demonstração de que o bem oferecido em substituição assegura, de forma eficaz, o adimplemento da obrigação e não acarreta prejuízo ao exequente.

No caso em apreço, v
erifica-se no contrato (Id. 22036037
– autos de origem
) firmado entre as partes, que a cédula de crédito pignoratício e hipotecário possui previsão de garantias para o caso de inadimplência:

. Em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel denominado como Gleba Mimoso de 49,06 ha, Lote 100, sob a matrícula nº 1392 do CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

. Em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 74 vacas da raça nelore MMN, cor branca, com 40 meses de idade, totalizando o valor de R$ 152.577,63.

Em análise perfunctória
, nos termos do citado artigo 835, § 3º,
do CPC
, plenamente possível a penhora, em primeiro lugar, do imóvel dado em garantia hipotecária no título executado
. No caso, além do imóvel ofertado, há também os semoventes, que a agravante sequer mencionou em sua petição.

Entendo que a previsão do § 3º, do artigo 835, do Codex, só pode ser flexibilizada de forma excepcional, desde que se verifique que o bem ofertado em garantia hipotecária é de difícil, duvidosa ou incerta alienação ou quando não possuir liquidez
, o que não se observa nessa primeira análise do processo.

Ainda que
o imóvel dado em garantia hipotecária
tenha sido
alienado a terceiro
, como alega a agravante
. Essa situação, contudo, não impede a realização de penhora sobre o bem porque a hipoteca fica vinculada à dívida.

O artigo 1.419 do Código Civil
dispõe que

"nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação."

Desse modo, como a
alienação do imóvel não obsta a penhora do bem gravado com garantia hipotecária,
deve ser mantido neste momento a decisão agravada.

Importante ressaltar que a simples discordância do credor não é, isoladamente, óbice absoluto à substituição da penhora. Entretanto, ausente prova inequívoca da suficiência e da liquidez do bem substituído, deve prevalecer o interesse do credor na manutenção da penhora sobre o imóvel originalmente gravado, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da execução.

Ainda, não se pode perder de vista o disposto no artigo 313 do Código Civil:

"Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa."

Portanto, considerando que o bem hipotecado foi originariamente destinado a garantir a obrigação exequenda, e que não se comprovou a equivalência patrimonial do imóvel oferecido em substituição, é forçoso reconhecer a correção da decisão agravada.

Sublinhe-se, ademais, que o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade do processo executivo, sendo a proteção do crédito exequendo prioridade na hierarquia normativa que rege a execução.

Destarte, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025